Tribunal: TJSP
Processo: 1013363-73.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte marítimo. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para que seja recalculada a cobrança de armazenagem aplicando-se a tabela 17978. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Serviço de armazenagem. Contêineres com bens da autora (partes para motores de roçadeiras e cortadores de relva) importados dos Estados Unidos para o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte marítimo. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para que seja recalculada a cobrança de armazenagem aplicando-se a tabela 17978. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Serviço de armazenagem. Contêineres com bens da autora (partes para motores de roçadeiras e cortadores de relva) importados dos Estados Unidos para o Brasil. Cobrança do valor de R$ 112.709,51, e que no curso do processo passou a ser de R$ 185.335,26, para armazenagem das mercadorias. Alegação de cobrança excessiva. A autora pretende a aplicação do orçamento prévio encartado à fl. 166, no importe de R$ 27.903,16. No entanto, razão não lhe assiste. Isso porque, tal "Estimativa de Custos e Serviços", apesar de confeccionada pelo terminal Ecoporto Santos, pouca ou nenhuma relevância tem para a solução do embate. Primeiro porque referido documento revela em cor vermelha e negritada a seguinte advertência: "Atenção: Os valores poderão sofrer alterações após a averbação do documento. Este valor NÃO é válido para efeitos de pagamento". Segundo, e não menos importante, é que, analisando o e-mail de fl. 187, verifica-se que a demandante anuiu com a aplicação da tabela "Asia de sobra", o que também restou comprovado no decorrer da instrução. Em meio a este proscênio, é mister apurar o valor devido pelos custos de armazenagem e sobre ele aplicar a "tabela-sobra". Por outro lado, observando o conjunto probatório presente no feito, constata-se que, muito embora tenha o Ecoporto Santos trazido aos autos a "tabela-sobra" (fls. 309/313), para cálculos dos serviços de armazenagem utilizou a tabela comercial 36544 (fls. 318/320). Nesse sentido, é inadmissível o acolhimento da tese defensiva, até porque a ré criou uma celeuma ao alegar que "tabela comercial 36544 é o código interno gerado pelo sistema que aplica a tabela 17978, ou seja, o que consta no documento de fls. 314/317 como 'Comercial 36544' corresponde ao código no sistema da tabela 17978" (fl. 478), controvérsia essa que será dirimida em efetiva liquidação de sentença. As questões trazidas pelo Ecoporto Santos às fls. 480/483 deverão ser analisadas em momento oportuno e procedimento adequado. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013363-73.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada
INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA., é apelada/apelante ECOPORTO SANTOS
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
Apelação:
1013363-73.2018.8.26.0562
Comarca:
Santos
Juízo de origem:
12a Vara Cível
Juiz prolator:
Rodrigo Garcia Martinez
Processo:
1013363-73.2018.8.26.0562
Apte/Apda:
Interbrasil Distribuidora Ltda.
Apda/Apte:
Ecoporto Santos S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte marítimo. Ação de obrigação de
fazer. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para
que seja recalculada a cobrança de armazenagem aplicando-se a
tabela 17978. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade.
Serviço de armazenagem. Contêineres com bens da autora (partes
para motores de roçadeiras e cortadores de relva) importados dos
Estados Unidos para o Brasil. Cobrança do valor de R$
112.709,51, e que no curso do processo passou a ser de R$
185.335,26, para armazenagem das mercadorias. Alegação de
cobrança excessiva. A autora pretende a aplicação do orçamento
prévio encartado à fl. 166, no importe de R$ 27.903,16. No
entanto, razão não lhe assiste. Isso porque, tal “Estimativa de
Custos e Serviços”, apesar de confeccionada pelo terminal
Ecoporto Santos, pouca ou nenhuma relevância tem para a solução
do embate. Primeiro porque referido documento revela em cor
vermelha e negritada a seguinte advertência: “Atenção: Os valores
poderão sofrer alterações após a averbação do documento. Este
valor NÃO é válido para efeitos de pagamento”. Segundo, e não
menos importante, é que, analisando o e-mail de fl. 187, verifica-
se que a demandante anuiu com a aplicação da tabela “Asia de
sobra”, o que também restou comprovado no decorrer da
instrução. Em meio a este proscênio, é mister apurar o valor
devido pelos custos de armazenagem e sobre ele aplicar a “tabela-
sobra”. Por outro lado, observando o conjunto probatório presente
no feito, constata-se que, muito embora tenha o Ecoporto Santos
trazido aos autos a “tabela-sobra” (fls. 309/313), para cálculos dos
serviços de armazenagem utilizou a tabela comercial 36544 (fls.
318/320). Nesse sentido, é inadmissível o acolhimento da tese
defensiva, até porque a ré criou uma celeuma ao alegar que
“tabela comercial 36544 é o código interno gerado pelo sistema
que aplica a tabela 17978, ou seja, o que consta no documento de
fls. 314/317 como 'Comercial 36544' corresponde ao código no
sistema da tabela 17978” (fl. 478), controvérsia essa que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
dirimida em efetiva liquidação de sentença. As questões trazidas
pelo Ecoporto Santos às fls. 480/483 deverão ser analisadas em
momento oportuno e procedimento adequado. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos.
VOTO No 21448
Tratam-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 440/443, que nos autos de ação de obrigação de
fazer cumulada com tutela antecipada, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, “para que seja recalculada a cobrança de armazenagem
aplicando-se a Tabela 17978”.
Em razão da sucumbência parcial, cada polo litigante
ficou responsável pelo pagamento de 50% das custas e com o pagamento de
verba honorária de 5% do valor da causa ao patrono da parte contrária.
Opostos embargos de declaração pela autora às fls.
445/448 e pela ré às fls. 449/451, restaram rejeitados (fl. 456).
Recorrem ambas as partes.
Sustenta a autora Interbrasil Distribuidora Ltda. que
“importou partes para motores de roçadeiras e cortadores de relva, que
chegaram no Porto de Santos” (fl. 459).
Narra que “a carga foi encaminhada para
armazenagem nas dependências da apelada em virtude de negociação
vantajosa realizada pelo transportador Asia Shipping, quem possui tabela
de armazenagem com valores diferenciados em razão do agenciamento
para o desembarque no terminal da apelada, conforme comprovam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
mensagens eletrônicas trocadas” (fl. 459).
Segue narrando que “mesmo após o previamente
ajustado e a efetiva realização dos serviços entre o período de 21.04.2018
a 04.06.2018, a apelada lançou nota de débito a título de despesas de
armazenagem, o valor de R$ 27.903,16, negando-se a realizar a entrega
das mercadorias à apelante, senão mediante ao pagamento dos
respectivos valores, só que na quantia de R$ 112.709,51” (fl. 461), não
restando outra alternativa, senão a propositura desta ação.
Rememora que foi “requerida a expedição de
ofícios à Asia Shipping de modo a comprovar que esta possui especial e
diferenciada tabela de armazenagem. Todavia, suas respostas apenas
afirmaram se tratar da Tabela denominada 17978 'tabela-sobra', todavia,
não esclareceu que neste caso foram negociados outros valores para o
período” (fl. 453).
“Insurgindo-se a apelante quanto às nebulosas
respostas apresentadas, requereu a produção de prova testemunhal,
especialmente direta (funcionária da Asia Shipping) quem negociou os
valores diferenciados de armazenagem” (fl. 463).
Ressalva que “os serviços de armazenagem
prestados pela apelada à apelante, ainda que inexistente contrato formal
celebrado entre as partes neste sentido
a existência do serviço de
armazenagem é incontroverso demonstram ter havido clara declaração
de vontade com a intenção de receber a carga em armazenagem, mediante
o recebimento de valores diferenciados e dessa análise não haveria outro
entendimento senão o respaldado nos artigos 112 e 113 do Código Civil”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
(fl. 465).
“Se havia o entendimento entre as partes de que a
cotação se referia a este BL AS USA 4689, deveria a mensagem ter sido
mais clara e objetiva quanto a não confirmação de valores” (fl. 465).
Queixa-se de que “as cotações acostadas pela
apelada, ainda que em datas posteriores aos serviços realizados,
comprovam que o valor cobrado pela apelada está muito acima do
praticado no mercado, que a apelante demonstrou às fls. 191/196” (fl.
466).
“Assim, analisando as tarifas cobradas por
empresas prestadoras de serviços semelhantes, e que inclusive foram
debate para o fechamento do serviço de armazenagem, utilizando-se como
parâmetro a cotação feita com o Terminal Transbrasa, ocasião em que
representaria R$ 1.600,00 a máxima do 1o Período e 2o Período R$
500,00, além é claro das despesas de serviços acessórios, caso ocorridos”
(fl. 466), tem-se que “a 1a tabela da apelada é que guarda
correspondência com os valores praticados no mercado, significa dizer, os
R$ 27.903,16” (fls. 466/467).
Ressalta que “a excessividade no valor da cobrança
realizada pela apelada não se justifica, já que não restou comprovado
motivo suficientemente relevante para que as cobranças prevaleçam com
base nos cálculos elaborados unilateralmente pela parte, usando como
parâmetro sua Tabela de Serviços e que destoam completamente dos
preços praticados por outras empresas do mesmo ramo de atividade e
também por ela própria” (fl. 467).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
“De mais a mais, a alegação da apelada de que os
preços de armazenagens são livremente estabelecidos pelos terminais,
apoiando-se no princípio da livre concorrência, não serve para lhe
socorrer no presente caso, pois, ainda que os preços possam ser
estabelecidos de forma livre, cabendo exclusivamente ao poder concedente
fiscalizar eventual abuso, isso não significa que as empresas possam fixar
preços exorbitantes sem qualquer justificativa e em total descompasso ao
usualmente praticado no mercado, em ofensa direta à diretriz de garantia
da modicidade das tarifas e preços praticados, prevista na Lei dos Portos”
(fl. 467).
“Evidente o dever de contraprestação em razão do
serviço prestado para o armazenamento, contudo, os valores cobrados
devem estar em consonância com o ajustado previamente entre as partes
R$ 27.903,16, via whatsapp não podendo, após a realização dos serviços o
débito vir a gerar vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem
excessiva para outra, o que pode ser tranquilamente verificado no caso
concreto, segundo as provas colhidas” (fl. 468).
Destaca que, “comparando-se o custo por prestação
de serviço de armazenagem semelhante da TRANSBRASA, utilizando-se
das tabelas de prestadores de serviços do mesmo ramo, conclui-se que o
valor cobrado pela apelada supera em muito o valor das concorrentes e de
própria cobrança a terceiro, além de configurar inequívoco
enriquecimento sem causa” (fl. 468).
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja julgada totalmente procedente “para reconhecer, não só a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
da tabela Asia para armazenagem discutida, como igualmente o ajuste
prévio entre as partes quanto aos valores para o período em R$
27.903,16”, invertendo-se os ônus sucumbenciais, fls. 458/469.
O réu Ecoporto Santos S/A, por sua vez, afirma que
“os cálculos foram efetivamente confeccionados utilizando-se a Tabela
17978” (fl. 477).
Explica que “tabela comercial 36544 é o código
interno gerado pelo sistema que aplica a tabela 17978, ou seja, o que
consta no documento de fls. 314/317 como 'Comercial 36544' corresponde
ao código no sistema da tabela 17978” (fl. 478).
“Ou seja, tabela 'comercial 36544' corresponde ao
código gerado automaticamente pelo sistema interno da Ecoporto Santos
após o cadastro da Tabela 17978 de 14 de novembro de 2017 [...],
bastando a simples verificação que os itens da 'Tabela 17978', fls.
309/313, correspondem diretamente aos itens cobrados no cálculo de fls.
314/317, tais como os valores referentes aos períodos de armazenagem
dos contêineres, que devem seguir a porcentagem do valor CIF da carga
no importe de 0,9% para o primeiro período, 1,8% para o segundo
período e 3,6% para o terceiro período em diante” (fls. 478/479).
“Ou seja, a tabela 17978 prevê o pagamento
conforme o valor CIF da mercadoria, bem como a cobrança é feita para
cada contêiner” (fl. 479).
“Em sendo o valor da mercadoria do primeiro
contêiner de R$ 223.213,60, temos que 0,9% deste valor corresponde a R$
2.008,92 (primeira linha da tabela acima), ao passo que com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
mercadoria do segundo contêiner, que possui valor CIF no importe de R$
446.427,30, o valor de 0,9% corresponde a R$ 4.017,85 (segunda linha da
tabela acima)” (fl. 480).
Assevera que “as cobranças segundo a tabela
17978 devem ser de 0,9% para o primeiro período, 1,8% para o segundo
período e 3,6% para o terceiro período em diante, e isso foi exatamente o
quanto cobrado, bastando uma simples operação aritmética para que se
comprove a veracidade dos cálculos” (fl. 480).
“Na sequência, para o segundo período deve ser
aplicada a porcentagem ao valor CIF da mercadoria no importe de 1,8%.
Assim, se o valor da mercadoria do primeiro contêiner é de R$
223.213,60, 1,8% correspondem a R$ 4.017,84 (terceira linha da tabela
acima), ao passo que, 1,8% do valor CIF (R$ 446.427,30) do segundo
contêiner corresponde a R$ 8.035,69 (quarta linha da tabela acima)” (fl.
480).
“Por fim, a partir do terceiro período em diante o
valor a ser pago é de 3,6% do valor CIF, ou seja, se o valor da
mercadoria do primeiro contêiner é de R$ 223.213,60, 3,6% do valor CIF
(R$446.427,30) do segundo contêiner corresponde a R$ 16.071,38 (sexta
linha da tabela acima em diante)” (fl. 480).
“Adiante, a tabela 17978 prevê o pagamento, em
suas condições comerciais gerais (item 3, fls. 312) de um adicional de
armazenagem, a partir do segundo período, de cinquenta centésimos por
cento sobre 1,5 CIF, por período” (fl. 480).
“Ou seja, temos que o valor CIF da carga do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
primeiro contêiner é de R$ 223.213,60, assim, este valor multiplicado por
1,5 resulta em R$ 334.820,50 e, 0,5% deste valor corresponde à R$
1.674,10, ao passo que o valor CIF do segundo contêiner corresponde à
R$ 446.427,30, assim, este valor multiplicado por 1,5 resulta em R$
669.640,90 e, 0,5% deste valor corresponde à R$ 3.348,20, adicional este
que fora cobrado corretamente em cada um dois períodos acima
discriminados” (fl. 481).
Jungido a isso, tem-se “a cobrança dos serviços de
cadastramento eletrônico de dados, carregamento/saída, controle
fitossanitário e desmembramento/fracionamento de BL” (fl. 481),
salientando que “todos estes serviços e valores estão previstos na tabela
17978, bem como que foram cobrados os valores exatos lá previstos,
sendo estes previstos nos itens 3, 6, 18 e 10 da tabela 17978 (fls.
310/311)” (fl. 482), além da “cobrança do gerenciamento de risco,
previsto no item 5 das condições comerciais” (fl. 312)” (fl. 482).
“Assim,
como
nas
cobranças
anteriormente
esmiuçadas, deve ser pago o valor de 0,30% sobre o valor CIF de cada
uma das cargas armazenadas em cada contêiner. Ou seja, temos que o
valor CIF da carga do primeiro contêiner é de R$ 223.213,60, assim,
0,3% deste valor corresponde a R$ 669,64, ao passo que o valor CIF do
segundo contêiner corresponde à R$ 446.427,30, assim, 0,3% deste valor
corresponde à R$ 1.339,28, adicional este que fora cobrado corretamente
em cada um dos períodos acima discriminados” (fl. 482).
“Por fim, os cálculos também contemplam a
cobrança dos serviços de inspeção não invasiva, movimentação interna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
reembolso de taxa e remoção” (fl. 482).
“Tais cobranças foram feitas com base na Tabela
17978, itens 2, 4 e 5 das condições da tabela de serviços (fls. 310 e 311) e
item 4 das condições comerciais (fls. 312)” (fl. 483).
“Assim, resta comprovado que todos os itens
cobrados da apelada encontram respaldo na Tabela 17978, ou seja, a
mesma foi utilizada para o cálculo da armazenagem e correlatos dos
contêineres da apelada, bastando uma simples aferição aritmética para a
sua comprovação, não necessitando de qualquer fase de liquidação de
sentença, ou, muito menos, perícia judicial” (fl. 483).
Diante de tais argumentos, postula pelo decreto de
improcedência da demanda, fls. 474/484.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos
(fls. 488/504 e 514/521).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 506).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 440/443:
“INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA move AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA ANTECIPATÓRIA em
face de ECOPORTO SANTOS alegando, em síntese, que
importou mercadoria para o porto de Santos através da
transportadora ASIA SHIPPING e, com esta, negociou
determinado valor de taxa de armazenagem (Tabela Asia
Shipping), atinente à utilização do armazém da ré. Assim,
houve a destinação da mercadoria para o terminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
portuário desta. Ocorre que, a mesma cobrou valor
dissemelhante ao que o autor contratou com a ASIA,
conforme faz prova juntando print de conversa de
whatsapp com a preposta da empresa transportadora e da
estimativa calculada através do programa de “Estimativa
de Custos e Serviços” disponibilizado pela empresa ré. Em
razão disto, pleiteia-se que a cobrança de taxa de
armazenagem seja realizada nos moldes da “Tabela Asia
Shipping”, devendo a ré se responsabilizar com os
impostos
da
mercadoria do autor, e, ainda, seja
condenada a indenizar este pelos danos materiais e lucros
cessantes suportados após o dia 28.05.2018, vez que a
mercadoria não foi liberada nesta data por culpa da ré.
Contestação págs. 250/265, aduzindo, em suma, que os
cálculos da armazenagem foram realizados com base na
tabela citada pelo autor, qual seja, a tabela 17978.
Sustenta que o valor apontado pela exordial constitui-se
incorreto, sendo expresso na referida tabela que os
impostos não estão inclusos nos valores avençados, ainda,
aponta que a estimativa calculada pelo programa não
pode ser utilizada como paradigma para pagamento,
conforme o próprio documento faz ênfase.
Réplica págs. 328/333.
Ofício da Asia Shipping págs. 374/378, trazendo a tabela
17978.
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls.
440/443 que acolheu em parte a pretensão aduzida na inicial, nos termos
retro mencionados, o que deflagrou os presentes inconformismos.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
integral confirmação.
Infere-se dos autos que a autora importou, por via
marítima, mercadorias dos Estados Unidos (partes para motores de
roçadeiras e cortadores de relva), as quais foram transportadas em
contêineres até o Porto de Santos.
Incontroverso que os produtos foram depositados
nos armazéns do réu.
A autora reconhece que o requerido deve ser
remunerado pelo período de armazenagem, mas discorda do valor que lhe
é cobrado (R$ 122.709,15), o qual considera acima daqueles praticados por
outras empresas do ramo; que o valor devido seria R$ 27.903,16.
O ponto controvertido, portanto, está pautado,
basicamente, na legalidade ou não do valor cobrado pelo demandado pelo
período de armazenamento.
A autora pretende a aplicação do orçamento prévio
encartado à fl. 166.
No entanto, razão não lhe assiste.
Isso porque, tal “Estimativa de Custos e Serviços”,
apesar de confeccionada pelo terminal Ecoporto Santos, pouca ou
nenhuma relevância tem para a solução do embate.
Primeiro porque referido documento revela em cor
vermelha e negritada a seguinte advertência: “Atenção: Os valores
poderão sofrer alterações após a averbação do documento. Este valor
NÃO é válido para efeitos de pagamento” (fl. 166).
Segundo, e não menos importante, é que, analisando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
o e-mail de fl. 187, verifica-se que a demandante anuiu com a aplicação da
tabela “Asia de sobra” (fl. 187), o que também restou comprovado no
decorrer da instrução, conforme retrospecção a seguir.
A autora afirmou na petição de especificação de
provas (fls. 336/338) que: “Primeiramente, cumpre esclarecer que o
depósito da carga no Terminal da ré é fato incontroverso. O cerne da
questão cinge-se somente com relação ao valor cobrado pela ré a autora e
neste aspecto consta da inicial, que o débito de armazenagem foi
exatamente de R$ 27.903,16, valores estes calculados de acordo com a
TABELA ASIA SOBRA (com desconto), de acordo com as mensagens
eletrônicas: (fls. 187)”, oportunidade em que requereu expedição de ofício
à Asia Shipping para que trouxesse aos autos “qual é a tabela utilizada
entre Ecoporto e Asia Shipping, especificando-as em 'tabela-cheia' e
'tabela-sobra'”, cujo pedido foi deferido (fl. 341).
Em
resposta,
a
Asia
Shipping
Transportes
Internacionais Ltda juntou cópia da tabela 17978 que mantém junto à
empresa ECOPORTO (fls. 352/357).
Seguiu-se manifestação da autora dizendo que:
“instada a trazer aos autos a tabela especial denominada 'tabela-sobra'
que utiliza para com ECOPORTO [...] a ASIA SHIPPING trouxe apenas a
'tabela-cheia' e, portanto, não houve o cumprimento integral do ofício.
Assim, considerando que não houve a apresentação da 'tabela-sobra',
requer a este MM. Juiz que se digne determinar nova intimação à ASIA
SHIPPING a fim de que a empresa esclareça e assim apresente a 'tabela-
sobra' especificando a diferença entre esta e a 'tabela-cheia'” (fl. 361).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
Determinou-se, então, nova expedição de ofício à
Asia Shipping, (fl. 362) que, em resposta, juntou os mesmos documentos
(fls. 374/378), motivo pelo qual a autora postulou a produção de prova oral
(fls. 381/384).
À fl. 388, o magistrado singular lançou despacho,
com o seguinte teor:
“Verifico que foi determinado à sociedade “ASIA SHIPPING” que remetesse a este Juízo a tabela
denominada 'tabela-sobra', utilizada nos seus negócios
com a ré ECOPORTO. Todavia, aquela somente apresentou
a denominada 'tabela-cheia'.
Desta forma, a autora pleiteia audiência de instrução para
os fins de colher o depoimento de prepostos desta
sociedade, que comprovem a existência da referida 'tabela-
sobra'.
Pois bem. Antes de se designar audiência de instrução
(que não seria necessária se este terceiro cumprisse as
ordens judiciais), determino pela derradeira vez, que a
sociedade “ASIA SHIPPING” apresente esta 'tabela-sobra'
apontada pela autora, ou que expressamente esclareça se
ela não existe, ou se há algum tipo de equívoco por parte
da requerente.
Desta forma, oficie-se à “ASIA SHIPPING” a fim de que a
empresa
apresente
a
“tabela-sobra”,
bem
como
esclarecendo a diferença entre esta tabela e a “tabela-
cheia”. No caso da não prestação dos esclarecimentos, ser-
lhe-á aplicada multa além da obrigação de comparecer à
audiência de instrução”.
A Asia Shipping respondeu, por meio de ofício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
fl. 389 à requisição judicial de informações acerca da tabela 17978, verbis:
“1) A tabela 17978 que seguiu o ofício desta notificada de
fls. 352/357 corresponde à tabela-sobra negociada entre
esta empresa e a Ecoporto Santos S/A;
2) A 'tabela-cheia' de preços da Ecoporto Santos S/A
corresponde à Tabela Geral de Preços TGP tabela esta
que pode ser consultada por qualquer interessado no site
da Ecoporto Santos S/A.
[...]
3) A negociação entre a Asia Shipping e a Ecoporto Santos
S/A com a tabela 17978 consiste em conservar as
condições desta tabela frente a sua tabela-cheia (TGP),
pois esta pode ser alterada unilateralmente pelo terminal a
qualquer tempo, o que não ocorre com a tabela 17978,
pois esta somente pode ser alterada mediante a
concordância de ambas as partes, garantindo-se assim o
preço negociado”.
Com esse propugnáculo, restou incontroverso que a
tabela de fls. 309/313 coadunada aos autos pelo terminal portuário, trata-se
efetivamente da “tabela-sobra” carreada pela Asia Shipping às fls.
352/357.
E, compreendido que a demandante aquiesceu com
a aplicação da mencionada “tabela-sobra” (fl. 187), inaplicável a
estimativa de fl. 166, pelas razões já explicitadas acima.
Em meio a este proscênio, é mister apurar o valor
devido pelos custos de armazenagem e sobre ele aplicar a “tabela-sobra”.
Por outro lado, observando o conjunto probatório
presente no feito, constata-se que, muito embora tenha o Ecoporto Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
trazido aos autos a “tabela-sobra” (fls. 309/313), para cálculos dos serviços
de armazenagem utilizou a tabela comercial 36544 (fls. 318/320).
Nesse sentido, é inadmissível o acolhimento da tese
defensiva, até porque a ré criou uma celeuma ao alegar que “tabela
comercial 36544 é o código interno gerado pelo sistema que aplica a
tabela 17978, ou seja, o que consta no documento de fls. 314/317 como
'Comercial 36544' corresponde ao código no sistema da tabela 17978” (fl.
478), controvérsia essa que será dirimida em efetiva liquidação de
sentença.
As questões trazidas pelo Ecoporto Santos às fls.
480/483 deverão ser analisadas em momento oportuno e procedimento
adequado.
É o que em linhas claras revela a sentença do digno
Magistrado de Primeiro Grau, merecendo a transcrição que segue, que bem
apreendeu o contorno da lide:
“A ação é parcialmente procedente.
Propedeuticamente, insta-se explicar que o autor, como é
de praxe, contratou 2 (dois) serviços distintos da ASIA
SHIPPING, quais sejam, de transporte e de agenciamento
de carga, sendo a negociação da taxa de armazenagem
ora discutida realizada pela agente de carga da Asia (na
pessoa da Sra. Janaina, quem conversou via whatsapp
com o autor - p. 4). A seu turno, a tabela em foco (17978)
corresponde ao acordo individual realizado entre a ASIA e
a ré, respectivamente como agente de carga e terminal
portuário. Neste ponto, urge-se a necessidade de salientar
que a existência de tais acordos não fere o principio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
isonomia, tampouco causa discriminação como o autor
equivocadamente apontou, apenas são frutos do livre
mercado.
Posto isto, infere-se que o deslinde da controvérsia in casu
dar-se-á com a averiguação de que a ré não utilizara a
tabela
17978
(“tabela-sobra”
da
ASIA),
a
qual
incontroversamente seria a correta, visto o acordo
individual entre a agente de carga do autor e a empresa
ré.
Neste sentido, observa-se que o próprio terminal anexou à
contestação a tabela 17978 (vide págs. 309/313),
entretanto, nos cálculos realizados pelo mesmo (págs.
314/317), restou claro que a tabela utilizada foi a
“COMERCIAL 36544”.
Portanto, de rigor a procedência do pedido para que seja
recalculado, em fase de liquidação, o saldo devedor,
devendo-se utilizar a Tabela 17978, contando os dias de
armazenagem até a data em que o réu privou o autor de
retirar as mercadorias (28.05.2018), impondo ao mesmo o
valor errôneo advindo do uso da tabela comercial.
A outra banda, o pleito de indenização por danos materiais
é improcedente, vez que a exordial não apontou quais
estes seriam.
Outrossim, é improcedente o pedido para que o réu seja
condenado a arcar com os impostos de importação (ISS,
COFINS e PIS), dado estes incumbirem ao importador.
Embora o autor alegue que negociou valores especiais com
sua agente de carga, os quais estariam inclusos os
referidos tributos, tal suposto contrato seria alheio à
empresa ré, de modo que ele não poderia vir a obrigá-la
(Res inter alios acta, aliis nec nocet nec prodets. O único
acordo in casu que engloba o terminal é o de
armazenagem (tabela 17978), o qual, em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013363-73.2018.8.26.0562
18
algum, propõe que a empresa ré se responsabilizaria com
os impostos devidos ao importador, pelo contrário,
expressamente diz que os valores acordados não incluem
os
referidos
tributos
(cláusula
10
das
condições
comerciais, p. 377).
Destarte, entende-se pela parcial procedência da ação”.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Pelo exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos.
HELIO FARIA
Relator